Tribunal: TJDFT
Processo: 0703727-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. RDC 327/2019 DA ANVISA. PROIBIÇÃO DE MANIPULAÇÃO CANNABIS. FISCALIZAÇÃO PELA AUTORIDADE SANITÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. O mandado de segurança se presta a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder.

2. Não viola direito líquido e certo da impetrante, o Distrito Federal ao observar a Resolução 327/2019, diante da vigência da regulamentação imposta pelo órgão competente, não sendo possível impedir a fiscalização e eventual penalização pelo órgão de fiscalização do Distrito Federal.

3. Apelação conhecida e não provida.